Tribunal: TJES
Processo: 5007714-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5007714-24.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A
AGRAVADA: CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA - BA13676-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RAMON DE ALMEIDA AMIN JORGE - MG87977
Advogado do(a) AGRAVADO: RAMON DE ALMEIDA AMIN JORGE - MG87977

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS OU PENHORA ‘ON LINE’ EM VALOR SUFICIENTE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DE DÍVIDA BEM COMO DE DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DA AGRAVADA RÉ EM REALIZAR DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil. O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura eventual execução do ‘quantum’ devido, confirma-se decisão que indeferiu o arresto de bens.
2) Concessão do arresto cautelar que exige a prova literal de dívida líquida e certa, bem como a demonstração do risco de insolvência do devedor, em decorrência da tentativa de alienação ou oneração de bens. Perigo de eventual insolvência da agravada não demonstrado.
3) Na situação vertente, a autora agravante nem mesmo aponta elementos concretos aptos a demonstrar eventual intenção da ré agravada em realizar dilapidação patrimonial tendente a frustrar a quitação do crédito objeto desta ação. Desse modo, entendo pela preservação da decisão impugnada de indeferimento do pedido de tutela antecipada de urgência de arresto (indisponibilidade de bens e valores).
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado em primeiro grau de jurisdição (que objetivava a concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens ou penhora on line em valor suficiente para a satisfação do crédito perseguido).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
(id 5500121), no qual pretende a reforma do “decisum” objurgado (id
26742424 de primeira instância)
, que, em sede de “ação de cobrança” (n.º
5003600-92.2023.8.08.0048)
proposta em face de
CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado em primeiro grau de jurisdição (que objetivava a concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens ou penhora on line em valor suficiente para a satisfação do crédito perseguido).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra a autora agravante, na exordial, que firmou contrato de prestação de serviços de plano de saúde coletivos empresariais n.ºs 11155 (matriz) e 11156 (filial), junto à operadora Samp Espírito Santo Assistência Médica S/A, tendo como entidade anuente o Sindilimpe e início de vigência em 01/04/2022. Destaca que o plano contratado com a matriz possuía 01 (um) beneficiário e com a filial apresentava 873 (oitocentos e setenta e três) beneficiários. Destaca que a matriz deixou de efetuar o pagamento das mensalidades referentes ao contrato de plano de saúde n.º 11155 das competências de novembro e dezembro/2022, nos valores de R$499,80 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), totalizando R$999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). Esclarece que a filial não efetuou o pagamento das mensalidades referentes ao contrato de plano de saúde n.º 11156 das competências de novembro e dezembro/2022, nos valores de R$72.973,47 (setenta e dois mil novecentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos) e R$71.640,77 (setenta e um mil seiscentos e quarenta reais e setenta e sete centavos); e janeiro/2023, no montante de R$386,96 (trezentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos). Pontua que o débito totaliza R$49.456,93 (quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), com vencimento em 27/12/2022, atestado em termo de confissão de dívida celebrado entre as partes. Assim, requereu liminarmente a concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens ou penhora on line em valor suficiente para a satisfação do crédito perseguido (id
21668394 de primeira instância).

O Juiz proferiu decisão (id 21668394), indeferindo a tutela de urgência perseguida, sob o fundamento de que a pretensão liminar postulada não possui condições de ser deferida nesta fase inicial da lide. Frisou que o suposto inadimplemento do negócio jurídico discutido é matéria de fato e não pode ser comprovado apenas pelos documentos juntados aos autos. Assentou que o crédito que a autora agravante pretende garantir sequer foi constituído, tratando-se de ação submetida ao rito do processo de conhecimento.

Irresignada,
UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
apresenta este agravo de instrumento, argumentando, em resumo, o preenchimento dos pressupostos para a concessão da medida cautelar de arresto
(indisponibilidade de bens e valores) para a satisfação do crédito postulado.

De saída, consigno que “[...] a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil. [...]
O arresto de bens é medida excepcional
que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor
. [...]

Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura eventual execução do ‘quantum’ devido
, confirma-se decisão que indeferiu o arresto de bens
[...]” (TJDF; AGI 07357.62-35.2021.8.07.0000; Ac. 142.7988; Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Sétima Turma Cível; J 01/06/2022; Publ. PJe 15/06/2022). Sobre o tema, seguem reiterados julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA [...]. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO AO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E ARRESTO, EM TUTELA DE URGÊNCIA. Irresignação. Desacolhimento.
Ausência de provas seguras de dilapidação de patrimônio por parte do agravado
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2110912-64.2022.8.26.0000; Ac. 16575294; Relator: Des. Rômolo Russo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; J 21/03/2023; DJESP 23/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança c/c pedido de tutela cautelar de arresto e indisponibilidade de bens. Decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência objetivando o arresto de bens da ré. Inconformismo do agravante. Descabimento. Ausência da demonstração dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.
Concessão do arresto cautelar que exige a prova literal de dívida líquida e certa, bem como a demonstração do risco de insolvência do devedor, em decorrência da tentativa de alienação ou oneração de bens
.
Perigo de eventual insolvência da agravada não demonstrado
. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2176085-69.2021.8.26.0000; Ac. 15420452; Relator: Des. Jorge Tosta; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; J 22/02/2022; DJESP 02/03/2022).

Na situação vertente, a autora agravante nem mesmo aponta elementos concretos aptos a demonstrar eventual intenção da ré agravada em realizar dilapidação patrimonial tendente a frustrar a quitação do crédito objeto desta ação.

Desse modo, entendo pela preservação da decisão impugnada de indeferimento do pedido de tutela antecipada de urgência de arresto (indisponibilidade de bens e valores).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
(id 5500121)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id
26742424 de primeira instância)
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado em primeiro grau de jurisdição (que objetivava a concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens ou penhora on line em valor suficiente para a satisfação do crédito perseguido).

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por

RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,

Desembargador
,
em 25/01/2024 às 16:34:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema

49257125012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)